Tribunal: TJPA
Processo: 0004152-26.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004152-26.2016.8.14.0015

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004152-26.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO – OAB/PA 33.705 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

ADVOGADO: ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO – OAB/PA 20.958

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS, ESTE ÚLTIMO NÃO COMPROVADO. VÍCIO DA

CONTRADIÇÃO REJEITADO. RECURSO DE ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

PARCIALMENTE PROVIDO. VÍCIO DA OMISSÃO RECONHECIDO SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE EERGIA S/A CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e por Ana Camila Cruz da Silva contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento parcial ao recurso, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. A causa versa sobre falha no serviço público, consistente na demora para reparar cabo de energia solto, o que resultou em queimaduras graves e amputação de um dedo da mão esquerda da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) examinar a existência de omissões e contradições na análise de excludentes de responsabilidade e da fixação de danos morais e estéticos; e (ii) determinar se há erro na valoração das provas e na proporcionalidade dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer, integrar ou corrigir omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CRFB/88 e arts. 14 e 22 do CDC, diante do risco inerente à atividade e da falha na prestação do serviço.

5.

A tese de excludente de responsabilidade por força maior ou culpa concorrente é afastada, pois o acidente ocorreu enquanto a vítima realizava atividade rotineira em sua residência, sem relação com o evento danoso.

6.

O valor dos danos morais e estéticos, inicialmente fixado em R$ 150.000,00, é considerado excessivo e reduzido para R$ 50.000,00, em consonância com o princípio da razoabilidade.

7.

Os danos materiais não foram comprovados adequadamente, pois os documentos apresentados pela autora não evidenciam relação direta com o acidente.

8.

Configurada a sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios são repartidos entre as partes, com honorários fixados em 10% do valor da condenação.

9.

Quanto aos embargos da autora, foi reconhecida omissão em relação à ausência de impugnação específica, embora rejeitada a alegação de contradição na valoração dos danos morais, que observou os princípios da razoabilidade e da dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, em razão de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º da CRFB e arts. 14 e 22 do CDC.

2.

A reparação por danos morais e estéticos deve observar o princípio da razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa.

3.

A ausência de comprovação dos danos materiais enseja a improcedência desse pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II, art. 85, § 11º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003403-41.2010.8.14.0040, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 18/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103479-24.2015.8.14.0032, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 20/08/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004152-26.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO – OAB/PA 33.705 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

ADVOGADO: ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO – OAB/PA 20.958

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E ANA CAMILA CRUZ DA SILVA
interpuseram Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
22555940)
, que conheceu e deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais a Ana Camila Cruz da Silva, em decorrência de descarga elétrica que resultou na amputação de um dedo da mão esquerda da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de culpa concorrente ou exclusiva da apelada para afastar ou reduzir a indenização; (ii) analisar a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (iii) apurar a comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6º da CRFB/88 e arts. 14 e 22 do CDC, dado o risco inerente à atividade prestada e a falha no serviço ao não reparar prontamente o cabo de energia solto, configurando o nexo causal entre o evento e o dano.

4. A tese de culpa concorrente ou exclusiva da apelada é afastada, uma vez que o acidente ocorreu enquanto a vítima retirava roupas do varal em sua residência, sendo a concessionária a responsável pela demora na reparação da rede elétrica.

5. O valor dos danos morais e estéticos é considerado excessivo (R$ 150.000,00), sendo reduzido para R$ 50.000,00, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

6. Os danos materiais não foram comprovados de forma adequada, uma vez que os documentos apresentados pela apelada não possuem relação direta com o acidente, justificando a reforma da sentença nesse ponto.

7. Configurada a sucumbência recíproca, devendo ser repartidas entre as partes as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva em razão de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º da CRFB e arts. 14 e 22 do CDC.

2. A reparação por danos morais e estéticos deve observar o princípio da razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa.

3. A ausência de comprovação dos danos materiais enseja a improcedência desse pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II, art. 85, § 11º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003403-41.2010.8.14.0040, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 18/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103479-24.2015.8.14.0032, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 20/08/2019.( Pje ID 20889615)

Em razões recursais
,

o

Embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
elege o vício da omissão

sob seguinte argumento, a saber:

-excludentes de responsabilidade( força maior/caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou concorrente) não apreciadas e

- danos morais indenizáveis não configurados.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 22702870).

Contrarrazões

não apresentadas.

Por sua vez,
ANA CAMILA CRUZ DA SILVA
aponta a existência dos seguintes vícios:

-
omissão
: preliminar de mérito não apreciada;

Danos materiais não examinados;

Ausência de impugnação específica e

Deficiência de julgamento quanto à gravidade dos fatos a impactar o valor dos danos morais indenizáveis.

-
contradição
: decisão
extra petita
dada a redução dos danos morais de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00;

violação ao princípio da dignidade humana na redução dos danos e

decisão que contraria os valores dos danos em outros julgados da 2ª Turma de Direito Privado.

Ao final,
requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID 22729482).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 23160476)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0004152-26.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO – OAB/PA 33.705 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

ADVOGADO: ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO – OAB/PA 20.958

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço de ambos os Recursos de Embargos de Declaração

pois presentes seus requisitos de admissão
.

Inicio o julgamento de mérito dos Declaratórios interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Adianto.
Rejeito
o argumento arguido: excludente de responsabilidade: força maior/caso fortuito e culpa exclusiva ou concorrente de
ANA CAMILA CRUZ DA SILVA.

A questão litigiosa versa sobre falha na prestação de serviço público por atraso indevido na reparação dos cabos de transmissão de energia elétrica que resultou nos danos físicos à Embargada
- q
ueimaduras de 3º grau e

perda de um dos dedos da mão esquerda ocasionado no momento em que estava no quintal retirando uma roupa do varal, lembrando que o cabo de energia elétrica estava estendido na rua daquela residência no aguardo do conserto, que não fora imediato.

Certamente
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
não desconhece

os prejuízos, físicos e até fatais a terceiros, que podem advir de uma cabo de energia elétrica estendido na rua, daí a demora no conserto configurar falha na prestação de serviço ensejando, por consequência, os danos morais indenizáveis.

O acordão, dessarte, tratou das excludentes de responsabilidade apontadas nas razões e as afastou, permanecendo a obrigação indenizatória de valor reduzido conforme os limites da razoabilidade necessária e enriquecimento ilícito.

Razões integralmente rejeitadas ante a inexistência do vício da omissão

a não comportar maiores digressões.

Aos Declaratórios de
ANA CAMILA CRUZ DA SILVA.

Reconheço o vício da omissão lastreada quanto à decisão acerca da

ausência de impugnação especificada recursal, todavia, rejeitando-a.

Percebo que a Apelação Cível debate os pontos fulcrais da sentença combatida cotejando

o meio de prova

relativo ao depoimento pessoal e testemunhal com a moldura fática, alcançando a tese da culpa exclusiva ou concorrente ora Embargante.

Percebo, ainda, a clara redação quanto aos danos morais indenizáveis indo para sua rejeição ou redução.

Não há falar, então, na presença da dialeticidade ante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refutar pontualmente a motivação envolta na sentença objurgada.

Nesse recorte, os Declaratórios são conhecidos, porém, improvidos sem alteração do julgado.

Às demais premissas.

Danos materiais:
Não há omissão como facilmente se nota no acórdão apontado cujo excerto tenho por destacar:

Danos materiais
. A comprovação do nexo causal entre o fato e dano pertencente à Apelada, que o deveria fazer de forma ordenada e associada ao acidente.

Agiu com indiferença aos termos do artigo 373, II, do CPC, inclusive juntando cupom fiscal da compra de biscoito clube social recheado, suco de goiaba e toalha de banho bordada
, apenas para citar alguns exemplos. ( PJe ID 16612646, página 1).

Premissa rejeitada, então.

Danos Estéticos:
ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

entendeu por tratar como espécie única do dano as modalidades moral e estética, daí o acórdão impor o valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) como importe global dos prejuízos suscitados, não havendo falar em omissão pro falha da própria Embargante.

Danos Morais
: A condenação acima indicada é adequada ao cenário fático estudado nesta demanda, que não viola qualquer princípio constitucional e tampouco afronta precedentes da 2ª Turma de Direito Privado cujo importe varia de acordo com a moldura apresentada.

Da falha na prestação de serviço não houve morte e não incapacitou a Embargante ao exercício da vida civil, tornando-se a redução de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00 adequada aos limites da razoabilidade e enriquecimento ilícito

a não impor qualquer contradição nesse sentido.

Ante o exposto, conheço

e dou provimento parcial ao

Recurso de Embargos de Declaração interposto por

ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

para, reconhecendo apenas o

vício da omissão,

rejeitar a preliminar arguida, sem alteração do julgado, conforme fundamentos acima esposados.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
conheço-o e nego provimento para manter o acórdão irretocável conforme motivação ora delineada.

Deixo, nesse momento, de predicar ambos os

Declaratórios como protelatórios eis cada

Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 11/12/2024